Tribunal: STF
Processo: RE 1328214
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VÍNCULO LABORAL COM ATIVIDADE DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO Nº 94.664/87 E LEI Nº 12.772/12.
    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora, ora apelante, de exercer outra atividade remunerada (advocacia) concomitantemente com o cargo público de professor (a) que exerce junto à UFC, em regime de dedicação exclusiva.
    2. O Decreto nº 94.664/1987 regulamentou a Lei nº 7.596/87, e a Lei nº 12.772/12 reproduziu o regramento já existente acerca da impossibilidade de o Professor da carreira do Magistério Superior, que contrata com a Administração o regime de dedicação exclusiva, manter outro vínculo laboral, seja público ou privado.
    3. Não há conflito de normas entre a Lei n° 12.772/12 e a Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB). O referido Estatuto apenas autoriza o exercício da advocacia para docentes dos cursos jurídicos, de forma genérica, mas, por óbvio, não alberga os docentes que lecionam sob o regime de dedicação exclusiva. Pelo princípio da especialidade, a Lei nº 12.772/12 é que regulamenta o exercício do magistério superior, inclusive sob o regime de dedicação exclusiva.
    4. Sendo constitucionais os regramentos rechaçados, e considerando que os autores tinham ciência no momento em que foram aprovados e tomaram posse na UFC (2011/2012) da vedação de manter outro vínculo laboral, tendo em vista a contratação sob o regime de dedicação exclusiva, não se deve falar em provimento jurisdicional que lhes assegurem o direito ao exercício da advocacia como pretendido.
    5. Apelação desprovida”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XIII, XXXVI, e §2º; 37, inciso XVI, alínea b; 133 e 206 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente